Tribunal: TJSP
Processo: 1004937-56.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Contrato coletivo empresarial. Demissão após aposentadoria. Manutenção no plano. Cabimento mediante pagamento integral. Requisitos exigidos por lei preenchidos. Sorte do contrato firmado entre ex-empregadora e plano de saúde que em nada afeta a relação estabelecida entre este último e o beneficiário, uma vez adquirido seu direito à manutenção do plano (art. 31 da lei

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Contrato coletivo empresarial. Demissão após aposentadoria. Manutenção no plano. Cabimento mediante pagamento integral. Requisitos exigidos por lei preenchidos. Sorte do contrato firmado entre ex-empregadora e plano de saúde que em nada afeta a relação estabelecida entre este último e o beneficiário, uma vez adquirido seu direito à manutenção do plano (art. 31 da lei 9.656/98). Danos morais. Ocorrência. Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência. Quantia fixada com parcimônia (R$ 5.000,00). Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004937-56.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é parte recorrente
Unimed Regional da Baixa Mogiana Cooperativa de Trabalho Médico de Mogi Guaçu,
é a parte recorrida Ersilia Vicente Leme.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004937-56.2019.8.26.0362 - Voto no: 5312*allm 2/11
Voto no: 5312
Apelação no: 1004937-56.2019.8.26.0362
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Mogi-Guaçu
Foro de origem: Foro de Mogi Guaçu
Vara de origem: 2a vara Cível
Juiz(a) de origem: Sergio Augusto Fochesato
Recorrente: Unimed Regional da Baixa Mogiana Cooperativa de Trabalho Médico
de Mogi Guaçu
Recorrido(a): Ersilia Vicente Leme
APELAÇÃO.
Plano
de
Saúde.
Contrato
coletivo
empresarial. Demissão após aposentadoria. Manutenção
no plano. Cabimento mediante pagamento integral.
Requisitos exigidos por lei preenchidos. Sorte do contrato
firmado entre ex-empregadora e plano de saúde que em
nada afeta a relação estabelecida entre este último e o
beneficiário, uma vez adquirido seu direito à manutenção
do plano (art. 31 da lei 9.656/98). Danos morais.
Ocorrência. Peculiaridades do caso que autorizam sua
incidência. Quantia fixada com parcimônia (R$ 5.000,00).
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
217/219, que julgou procedente o pedido formulado pela parte então autora, consistente
em síntese na obrigação de fazer, qual seja, manter plano de saúde após aposentadoria,
cujo contrato foi cancelado, com pedido de tutela antecipada para restabelecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004937-56.2019.8.26.0362 - Voto no: 5312*allm 3/11
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
" Ante ao exposto, defiro o pedido de tutela antecipada, para o
fim de determinar que a ré, no prazo de cinco dias, restabeleça o
contrato de plano de saúde mantido originariamente com a
autora, seus familiares e agregados, desde que ela realize o
pagamento
integral
da
mensalidade,
nos
termos
da
fundamentação e do disposto no artigo 31, da Lei 9656/98, sob
pena de multa diária de quinhentos reais, limitada ao importe de
dez mil reais e, por consequência, JULGO PROCEDENTES os
pedidos, para tornar definitiva a tutela antecipada ora concedida
e, também, condenar o réu ao pagamento de indenização moral,
no valor de cinco mil reais, corrigido pela tabela prática do E.
TJSP desde o presente arbitramento e com juros de mora de um
por cento ao mês, a contar da data da prática do ilícito
momento de interrupção arbitrária do contrato (23.01.2019 fl.
51), para julgar extinto o processo, com julgamento de mérito,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em
razão da sucumbência, arcará a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo no
importe de dez por cento do valor dado à causa. P.R.I."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i) que a lei
especifica que o beneficiário precisa ter contribuído para o plano quando na ativa e
mesmo quando aposentada, e por não ter a Santa Casa avisado do desligamento a
Apelada foi mantida de forma irregular no plano; ii) que a Apelada não contribuiu para
o plano, que era pago integralmente pela Santa Casa de Misericórdia com subsídio da
Unimed por ser a Santa Casa uma instituição filantrópica, certo de que, por não haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004937-56.2019.8.26.0362 - Voto no: 5312*allm 4/11
contribuição não há o direito a permanência no plano, mesmo se aplicada a Lei
9.656/98; iii) que o plano de Saúde Coletivo firmado entre a Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Mogi Guaçu e a Unimed Regional da Baixa Mogiana, foi firmado na
data de abril de 1991, se tratando, portanto, de um Contrato não regulamentado pela Lei
Federal 9.656/98; iv) que, o benefício de manutenção do contrato no plano de inativos
(empregados demitidos sem justa causa e aposentados), não faz parte do contrato ao
qual a parte Apelada está vinculada, uma vez que a Requerente não é
contratante/beneficiária de um plano regulamentado; v) que não houve prática de ato
ilícito por parte da Operadora, não contrariando o art. 51, IV, do CDC, não havendo que
se falar em dano moral.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 243/244).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 247/265).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004937-56.2019.8.26.0362 - Voto no: 5312*allm 5/11
Pois bem. No mérito, nada há para ser alterado no que concerne ao
decidido pelo juízo “a quo”.
Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença demonstra-
se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de decidir, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004937-56.2019.8.26.0362 - Voto no: 5312*allm 6/11
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, no que concerne ao enquadramento da
recorrida para manutenção do referido plano de saúde:
“Inicialmente cabe estabelecer que o artigo 31 da Lei no
9.656/98 prevê a possibilidade do consumidor que contribuir
para produtos de que tratam o inciso primeiro e o parágrafo
primeiro, do artigo primeiro da referida norma, em decorrência
de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é
assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
seu pagamento integral da mensalidade. Nesse esteio, verifica-se
pelos documentos carreados que a autora contribuiu com o
custeio do plano de saúde fornecido por seu empregador,
aposentou-se e teve a última contratação em 01.03.1989,
conforme cartão de identificação de fl. 34, que aponta a validade
até 31.08.2019. Com efeito, é imperativo lógico que o contrato
de plano de saúde estabelecido antes da vigência da Lei 9656/98
foi objeto de adequação frente à nova regulamentação, sendo
preservada sua base contratual, razão pela qual é qualificado
como o contrato existe sob a forma de "não regulamentado".
Logo, se adequado às regras em vigor, aplicável ao plano "não
regulamentado" a faculdade do consumidor que custeou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004937-56.2019.8.26.0362 - Voto no: 5312*allm 7/11
décadas o serviço de optar pela manutenção do plano de saúde
vigente, desde que custeando integralmente sua participação,
nos termos do artigo 31, da Lei 9656/98. A pretensão autoral é
corroborada pelo enunciado da Súmula 104, do E. TJSP que
estabelece "A continuidade do exercício laboral após a
aposentadoria do beneficiário do seguro saúde coletivo não
afasta a aplicação do art. 31 da Lei n. 9.656/98." Assim, é de
rigor o reconhecimento do direito da autora quanto a
manutenção de seu contrato de plano de saúde, nas mesmas
condições que anteriormente contratadas, extensível aos
familiares e agregados, mediante a pagamento integral de sua
mensalidade. Consigne-se que o pagamento da mensalidade
integral deve ser correspondente ao valor integral da prestação e
da cota parte que antes era paga pelo empregador do autor,
descabendo-lhe aplicar valores outros, que não sejam aqueles
antes contratualmente previstos com a empresa em que o autor
laborava.”
Desta feita, tem-se que a aplicabilidade do diploma consumerista ao caso
concreto é inconteste, figurando de um lado a parte prestadora de serviço/fornecedora
do produto e do outro a parte destinatária final do serviço prestado/produto.
Consequente lógico deste panorama é a autorizada aplicação da almejada
incidência da inversão do ônus probatório, aplicando-se o art. 6o, VIII do CDC que reza:
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004937-56.2019.8.26.0362 - Voto no: 5312*allm 8/11
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;
E ainda a respeito, a súmula 100 do E. TJSP:
Súmula 100: O contrato de plano/seguro saúde submete-se
aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da lei
9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da
vigência desses diplomas legais.
Nesta seara, não cabe, portanto, afirmar que, cancelado o contrato com
sua “ex-empregadora”, perderia a recorrida o direito previsto no art. 31 da Lei no
9.656/98. Uma vez preenchidos os requisitos do referido artigo e assumido o seu
pagamento integral, portanto, deve ser assegurado o direito de manutenção como
beneficiária no plano, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, de forma que a lei é clara neste
sentido.
Neste sentido, a jurisprudência deste E. TJSP:
“Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela
antecipada - Plano de saúde coletivo - Aposentado que
contribuiu para plano coletivo de saúde decorrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004937-56.2019.8.26.0362 - Voto no: 5312*allm 9/11
vínculo empregatício por mais de dez anos faz jus a sua
manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de
cobertura da ativa, desde que assuma o pagamento integral
da prestação - Aplicação do artigo 31 da Lei 9.656/98 e da
Súmula no 104 deste Tribunal de Justiça - Rescisão do contrato -
Irrelevância - Com a demissão, a relação jurídica do usuário é
exclusiva com a operadora - Contrato que passa a ser individual
- Sentença mantida - Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
Cível 1005555-08.2016.8.26.0038; Relator (a): J.B. Paula Lima;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 14/11/2017) (grifos
nossos)
Não obstante as alegações da recorrente, deve ser ressaltado também o
seguinte trecho da r. sentença, em que demonstra-se suficientemente motivada, no que
concerne ao dano moral:
“Do mesmo modo, inequívoca a ocorrência de dano moral,
decorrente da interrupção arbitrária do fornecimento de plano de
saúde à idosa, conduta abusiva que transcende o mero
aborrecimento e que deve ser objeto de indenização moral.
Observando essencialidade do serviço interrompido de forma
abusiva, a hipossuficiência da consumidora idosa e a capacidade
técnica e econômica do réu, em cotejo à jurisprudência
estabelecida para casos análogos, fixo o importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização moral.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004937-56.2019.8.26.0362 - Voto no: 5312*allm 10/11
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, porém, verifica-se que na r. sentença foi
fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, majorados, pela presente, em
15% (quinze por cento), em razão do trabalho realizado em grau recursal.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004937-56.2019.8.26.0362 - Voto no: 5312*allm 11/11
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)